Tribunal: TJDFT
Processo: 0014577-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014577-70.2007.8.07.0000 RECORRENTE: UNIÃO RECORRIDA: ALITTA SOBRAL LEAL FAGUNDES DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 13035440, deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pela UNIÃO. O STF (ID 13035440) determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 602.584 (Tema 359). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no precedente do Tema 359, discute-se a incidência do teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão, ao passo que, nestes autos, cuida-se de ajuizamento de ação rescisória e a suposta violação literal a dispositivo de lei. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 359. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014